Tribunal: TJSP
Processo: 1039503-33.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS – SUCEN. QUINQUÊNIO. RECÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Condenação à inclusão da verbas de "gratificação executiva", "prêmio incentivo" e "adicional de

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS – SUCEN. QUINQUÊNIO. RECÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Condenação à inclusão da verbas de "gratificação executiva", "prêmio incentivo" e "adicional de desempenho da saúde". Prêmio incentivo. Inclusão na base de cálculo que deve se dar no percentual de 50% em conformidade com o decidido no IRDR n° 0056229-24.2016.8.26.0000. Sentença reformada nessa parte. Recurso desprovido e remessa necessária parcialmente provida.